Tribunal: TJBA
Processo: 8008617-48.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008617-48.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: KAHLIL RENEE D SOARES GOMES e outros

Advogado(s): MARCO ANTONIO ALVES CORTES

APELADO: MARIA LUCIA DE SOUZA MACIEL

Advogado(s):SILVIO MARIO BOAVENTURA ADORNO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO POSSESSÓRIA E COMODATO VERBAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE LEGÍTIMA PELA AUTORA. ALIENAÇÃO REALIZADA POR PROPRIETÁRIO LEGÍTIMO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade Contratual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o primeiro réu ao pagamento de indenização pelo uso de veículo e de valores decorrentes de sua alienação não autorizada. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou ser legítima proprietária ou possuidora do veículo objeto da ação; (
ii
) determinar se a venda do veículo ao segundo réu foi realizada por quem detinha legitimidade para tanto. 3. O comodato, nos termos do art. 579 do Código Civil, é contrato que exige a prova inequívoca da posse e da cessão gratuita da coisa infungível, ônus que incumbia à autora e não foi cumprido.

4.
No caso em comento, o
s documentos
juntados pela autora
, como a ATPV desacompanhada de reconhecimento de firma e sem prova de pagamento, além da ausência de registro do veículo em nome da autora, não evidenciam a titularidade ou a posse direta do bem.
Além disso, a prova testemunhal indicou que o veículo era utilizado exclusivamente pelo genitor do primeiro réu, sem qualquer demonstração de domínio ou uso pela autora. 5.
Além disso, verifica-se que
o
antigo proprietário do veículo teria cedido o bem ao genitor do primeiro réu, caracterizando comodato verbal, e, após o seu falecimento,
houve a extinção do contrato, tendo sido realizada a venda do bem a terceiro por seu legítimo proprietário. 6. Inexistindo prova de que a autora era proprietária ou possuidora legítima do automóvel, não há nulidade na venda efetuada pelo titular registral ao segundo réu. 7. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8008617-48.2020.8.05.0080
, sendo Apelante
s

KAHLIL RENEE D SOARES GOMES e outro

e Apelad
a

MARIA LUCIA DE SOUZA MACIEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07